Tribunal: STF
Processo: HC 202335
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 634.067/BA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 217-A, §1º, c/c art. 226, I, ambos do Código Penal). 
    A magistrada sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 5, fls. 2-3):
    HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –DISCUSSÃO QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE – VIA INADEQUADA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –- CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA E NO RISCO À ORDEM PÚBLICA - RISCO EM RAZÃO DA PROLIFERAÇÃO DO COVID 19 – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.
    I – De acordo com a impetrante e os documentos que instruem o writ, o Paciente ENOQUE SILVERIO MENEZES, brasileiro, solteiro, profissão não informada, nascido em 15/08/98, filho de Aureliano Menezes e Luci Silverio Menezes se encontra preso, sob a acusação ter praticado no mês de junho de 2018 ato libidinoso em desfavor de menor de idade, que teria ficado desacordada em decorrência de ter ingerido bebida alcoólica 'batizada' no bar, tendo desacordado, e acordado na casa que seria administrada pelo corréu Antônio.
    II- Sustentam os impetrantes que a autoridade apontada como coatora proferiu sentença condenando o Paciente em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e manteve a prisão preventiva do paciente e corréus, a despeito da inexistência de prova da materialidade e autoria delitiva, em razão das conclusões esposadas nos laudos periciais. Acrescenta, ainda, que o Paciente é inocente e que, da referida sentença, foi interposta Apelação, encontrando-se os autos em grau de recurso, nesta Corte.
    III- Por fim, aponta o constrangimento ilegal, por inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, aduzindo ainda que a decisão é desprovida de fundamentação apta a amparar a segregação cautelar do paciente. 
    IV– Acerca da aludida ausência de provas do suposto ilícito penal, a rigor, a via estreita do Habeas Corpus não é o instrumento idôneo a tal discussão, posto que seu rito procedimental exige prova pré-constituída, não comportando a dilação probatória, exceto quando a ilegalidade for cristalina, o que não é o caso dos autos. (STJ; AgRg no HC 493843/SP; Data do Julgamento:09/04/2019). 
    V- Sob essa perspectiva, depreende-se dos autos que o Paciente já fora alvo de sentença prolatada pelo magistrado primevo, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável (Art. 217-A, CP), encontrando-se o feito em sede de julgamento de Apelação. Nessa esteira, observe-se que o presente writ é uma segunda via, menos adequada, passível de ser utilizada pelos impetrantes para impugnar a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, não devendo ser conhecida a ordem impetrada, nesse particular, eis que há falta de interesse de agir para a impetração do writ. Não há que se falar também em concessão da ordem de ofício, tendo em vista que os elementos probatórios constantes no writ não evidenciam de forma flagrante as ilegalidades apontadas, encontrando-se o referido ato coacto devidamente fundamentado, de modo que tal discussão deve ser feita no bojo da Apelação manejada. 
    VI- Noutro vértice, no tocante a apontada ausência de fundamentação do édito constritivo, bem como inexistência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, também não assiste razão aos impetrantes. Isto porque, observa-se que a aludida tese já foi objeto de apreciação por esta Turma Julgadora, nos autos do HC 8020252.09.2019.8.05.000, onde restou consignado que a decisão foi devidamente amparada nos pressupostos e requisitos exigidos pela legislação adjetiva. 
    VII- Após o decreto constritivo, o magistrado prolatou sentença condenatória, momento em que determinou a manutenção da prisão preventiva do Paciente, título judicial que ora ampara a necessidade de custódia cautelar. Tal decisum encontra-se, também, devidamente fundamentado, posto que lastreou-se em elementos válidos, tais como a periculosidade e a gravidade concreta do delito ante o seu modus operandi. Ademais, no que se refere ao modus operandi do delito, apontou o magistrado a gravidade concreta, posto que “durante a consumação do ato libidinoso, além de ter agredido a vítima, puxando seu cabelo, ameaçou-a de morte, incutindo-lhe medo, afirmando 'que se a declarante contasse pra alguém ia lhe matar dando um tiro em sua cabeça'. Com efeito, presentes os requisitos previstos no art.312 do CPP, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar. 
    VIII- Noutro vértice, no que atine ao pleito de custódia domiciliar em razão da pandemia causada pela Covid 19, não se vislumbram os requisitos necessários para concessão da ordem. Como sabido, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 62/2020, a qual consiste apenas em uma orientação acerca da avaliação da necessidade de determinação do encarceramento, e não um salvo conduto generalizado. Ademais, para a concessão dos benefícios previstos no referido instrumento normativo, imperioso evidenciar que o custodiado demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida (STJ. RCD no HABEAS CORPUS Nº 565059 – SP, RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão em 03/04/2020), o que não ocorreu nos autos. 
    IX - Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento parcial, e na extensão conhecida, pela denegação da ordem impetrada. 
    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 5, fls. 96-98), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 5, fl. 123):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CRIME SEXUAL DE GRANDE VIOLÊNCIA: ESTUPRO COLETIVO CONTRA MENOR DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL DEVIDO À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE TESES RELATIVAS À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravante foi condenado pelo crime do art. 217-A, § 1º, c/c art. 226, I, ambos do CP, a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade devido à peculiar gravidade concreta do delito: estupro coletivo contra menor de idade.
    2. Efetivamente, a peculiar gravidade do delito pode justificar a imposição da medida cautelar extrema, na linha de diversos julgados desta Corte.
    3. Convém salientar que o cárcere processual questionado nestes autos decorre de sentença condenatória proferida pelo juízo do primeiro grau, de modo que os elementos referentes à autoria e à materialidade do delito não poderiam ser revisados nesta instância, dado que a ação de habeas corpus é remédio constitucional para a controvérsia estritamente jurídica, incompatível com a discussão que pressupõe reexame probatório.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência de provas de autoria e materialidade do crime. Sustenta a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que o paciente é absolutamente primário, residência fixa, bom comportamento, com os laudos de conjunção carnal e de espermatozoides resultarem negativos e não praticou nenhum dos crimes supramencionados, assim, a manutenção no cárcere configura total coação em sua liberdade por abuso de autoridade e ilegalidade os quais não podem permanecer. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a segregação cautelar.
     É o relatório. Decido.
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    No presente caso, o Tribunal estadual chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    […] consoante delineado, observa-se que após o decreto constritivo, o magistrado prolatou sentença condenatória, momento em que determinou a manutenção da prisão preventiva do Paciente, título judicial que ora ampara a necessidade de custódia cautelar. 
    Nessa esteira intelectiva, impende asseverar que ao contrário do aventado pelos impetrantes, tal decisum encontra-se, também, devidamente fundamentado, posto que lastreou-se em elementos válidos, tais como a periculosidade e a gravidade do delito, ante o seu modus operandi. 
    Desse modo, consignou o magistrado primevo: 
    Assim, nego aos réus ANTÔNIO ARCANJO NEVES DE JESUS, FÁBIO MENDES MENEZES, EMILIANO ZAPATA FERREIRA SANTOS e ENOQUE SILVERIO MENEZES, o direito de recorrerem em liberdade, tendo em vista a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Com efeito, presentes a materialidade e agora a certeza da autoria delitiva, e configurada a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente em razão do modus operandi do delito, que demonstra a periculosidade em concreto dos agentes, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos mesmos termos da decisão já prolatada nestes autos, fls. 74/77. 
    Ademais, no que se refere ao modus operandi do delito, apontou o magistrado a gravidade concreta, posto que “durante a consumação do ato libidinoso, além de ter agredido a vítima, puxando seu cabelo, ameaçou-a de morte, incutindo-lhe medo, afirmando 'que se a declarante contasse pra alguém ia lhe matar dando um tiro em sua cabeça'. Tais circunstâncias são elementos concretos que induzem sim à presunção de que não se trata de ato despido de importância no contexto da periculosidade. 
    Com efeito, presentes os requisitos previstos no art.312 do CPP, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou essa conclusão, conforme trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado: 
    Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravante foi condenado pelo crime do art. 217-A, § 1º, c/c art. 226, I, ambos do CP, a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade devido à peculiar gravidade concreta do delito: estupro coletivo contra menor de idade (e-STJ fl. 54). Efetivamente, a peculiar gravidade do delito pode justificar a imposição da medida cautelar extrema, na linha dos seguintes julgados […]
    Convém salientar que o cárcere processual questionado nestes autos decorre de sentença condenatória proferida pelo juízo do primeiro grau, de modo que os elementos referentes à autoria e à materialidade do delito não poderiam ser revisados nesta instância, dado que a ação de habeas corpus é remédio constitucional para a controvérsia estritamente jurídica, incompatível com a discussão que pressupõe reexame probatório. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente no cometimento do crime de estupro, com outros três agentes, em desfavor uma adolescente que estava desacordada em razão da ingestão de bebida alcoólica por eles oferecida. Se não bastasse, há o registro de o paciente e os demais corréus ameaçaram a vítima de morte caso relatasse o ocorrido à polícia.
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente